Tribunal: TJMT
Processo: 1007322-55.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007322-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL - CPF: 935.903.771-00 (APELANTE), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), DELMIRO GARCIA - CPF: 275.121.261-15 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), DELMIRO GARCIA - CPF: 275.121.261-15 (APELADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL - CPF: 935.903.771-00 (APELADO), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, NO MÉRITO, NÃO CONHECEU DO RECURSO PRINCIPAL E JULGOU PREJUDICADO O APELO ADESIVO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL

DELMIRO GARCIA

APELADO(S):

DELMIRO GARCIA

IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO TEMPORAL – ACOLHIMENTO –
OMISSÃO NA SENTENÇA (PERDAS E DANOS) – NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA NA APELAÇÃO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

Não há que se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, diante da sua participação na negociação da compra do imóvel e ter o seu nome envolvido na retirada da requerente na posse das terras.

Se a autora não opôs recurso de embargos de declaração visando sanar a omissão da sentença a respeito das perdas e danos, não deve ser conhecido o recurso de apelação da parte autora nesse particular, diante da
preclusão, conforme já decidiu o STJ que

“
eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão
”
(REsp no 407.460/RS).

Diante do não conhecimento do recurso de apelação (principal), resta prejudicado o recurso adesivo
,
consoante
o artigo
997
,
§2o
,
III
, do
CPC
/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível e adesivo interpostos por
IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL
e
DELMIRO GARCIA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos no
1007322-55.2017.8.11.0041
, confirmando a liminar deferida, cujo objeto são dois lotes de três hectares localizados na Gleba Boa Sorte.
Ao final, condenou o requerido
ao pagamento de custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15, mantendo suspensa a exigibilidade pelo prazo de cinco anos, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a requerente/apelante
IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL
não se conforma em parte com a sentença, a qual deixou de se pronunciar e condenar o requerido ao pagamento das perdas e danos consubstanciados nos prejuízos causados à plantação bem como ao barraco, no importe estimado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sustenta ter sofrido lesão em seu patrimônio, em razão de o apelado ter mandado queimar e destruir tudo que existia em suas terras, assim, deve o recorrido ser obrigado a indenizá-la, consoante o artigo 18, § 1o, I, da Lei no 8.078/1990; e artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil.

Assevera que restou comprovada que a posse do apelado sobre os lotes da ora apelante foi absolutamente injusta, suplicando a proteção de futuras turbações, para que a mesma pudesse voltar a refazer seu “barraco” e suas plantações conforme fotos acostadas ao processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma parcial da sentença, a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento das perdas e danos consubstanciados nos prejuízos causados à plantação, bem como ao barraco no importe estimado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado no ID no 8782404, suscitando preliminares de ilegitimidade passiva, preclusão temporal e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Na apelação adesiva, o requerido
DELMIRO GARCIA
alega “
error in procedendo
”, pois não houve a sua intimação pessoal para o depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento, uma vez que solicitado pela autora/apelada e pelo juiz
a quo
; assim, defende que todos os atos devem ser declarados nulos, inclusive a audiência de instrução e julgamento, devendo o feito retornar até a decisão do ID no 11642634, nos termos do artigo 5o, LIV, LV, XXXV, da CF.

Ainda, suscita preliminar de ilegitimidade passiva (matéria de ordem pública), sob o argumento de ser apenas o atual Presidente da Associação dos Acampados da Gleba Boa Sorte, que de fato deveria figurar como ré na presente demanda.

Afirma que, pelas alegações constantes da petição inicial, conclui-se que os atos são praticados por pessoa jurídica de direito privado e não pela pessoa física do ora apelante, ou seja, a ação deveria ter sido proposta em face da Associação dos Acampados da Gleba Boa Sorte, a qual é a atual legitimada como beneficiária da regularização fundiária de toda a área; portanto, requer a sua exclusão da relação jurídica.

Também, sustenta a falta de interesse de agir (carência da ação), salientando que a autora/apelada pretende a reintegração de posse, mas sequer atende aos requisitos do artigo 561 do CPC/15, em especial à comprovação da efetiva posse sobre o imóvel.

Por fim, destaca que a recorrida descumpriu diversas normas da Associação e com isso perdeu a qualidade de associado, bem como seu direito de posse e regularização da terra, razão pela qual a sentença merece reforma e o provimento do recurso é medida que se impõe, devendo ser invertido o ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões (ID no 22559967).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelado
DELMIRO GARCIA
suscita a presente preliminar, sob o argumento de ser
parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, considerando ser apenas o atual Presidente da Associação dos Acampados da Gleba Boa Sorte, que de fato deveria figurar como parte ré na presente demanda.

Assim, conclui que todos os atos são praticados por pessoa jurídica de direito privado e não pela pessoa física do requerido, ou seja, a ação deveria ter sido proposta em face da Associação dos Acampados da Gleba Boa Sorte, uma vez que é a Associação a atual legitimada como beneficiária da regularização fundiária de toda a área.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar para excluir o ora requerido/apelado da relação jurídica, visto que a ação deveria ter sido proposta em face da Associação dos Acampados da Gleba Boa Sorte.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que
IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL
ajuizou a Ação de Reintegração de Posse c/c com Perdas e Danos em face de
DELMIRO GARCIA
,

alegando que de acordo com a cópia do recibo de pagamento da compra de dois (2) lotes de três (3) hectares, a ora autora é possuidora do imóvel localizado na Gleba Boa Sorte, ressaltando que, na época, comprou e pagou pessoalmente para a pessoa do requerido – Presidente da Associação, onde construiu uma casa e plantou mandioca, maxixe e abobrinha.

Aduziu que após solicitar do requerido a prestação de contas da mensalidade mensal exigida para a melhoria das condições dos associados, por meio de convocação de Assembleia Extraordinária, foi expulsa da Gleba, tendo seu barraco e plantações destruídos.

Noticiou que tomou conhecimento que o requerido colocou os lotes da autora à venda e em que pese a tentativa de composição amigável para retornar a posse dos lotes, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Relatou que a posse do requerido sobre os seus lotes é absolutamente injusta e deve ser prontamente desocupado o imóvel, a fim de que possa voltar a refazer seu “barraco” e suas plantações.

Ao final, requereu a procedência da ação.

Ao proferir sentença, o ilustre juiz Dr.
Carlos Roberto Barros de Campos julgou procedente o pedido de reintegração de posse e confirmou a liminar deferida.

Deveras, no caso em tela, a parte autora demonstrou ter comprado os lotes descritos na petição inicial, cujo recibo de pagamento fora assinado pela pessoa de
DELMIRO GARCIA
– Presidente da Associação, correspondente à aquisição dos dois lotes de três hectares, localizado na Gleba Boa Sorte, conforme se vê no ID no 8782106.

Ademais, a alegação da autora na petição inicial diz respeito à atitude praticada pelo requerido, vejamos o seguinte fragmento:

“
De acordo com a cópia do recibo de pagamento da compra de dois lotes do 03 hectares anexa (documento 2), a autora é possuidora do imóvel localizado na Gleba Boa Sorte.
Vale ressaltar que na época comprou e pagou pessoalmente para a pessoa de Delmiro Garcia
presidente da Associação. [...]

Ocorre que notou que apesar de contribuir integralmente com as mensalidades instituída, não havia qualquer esforço do presidente em melhorar as condições dos associados, assim convocou uma Assembleia Geral Extraordinária com o intuito de prestação de contas da Gestão do Sr. Delmiro Garcia.

A Assembleia não se realizou por ordem do Réu que supostamente convocou outra Assembleia para excluir a Autora da Associação e expulsá-la da Gleba
(documento 3). [...]

Nesse sentido começou uma perseguição do Réu em retirar a Autora das terras
, haja vista que mesmo forjando tal assembleia o mesmo não tinha como impedir o acesso as terras [...]

Conforme cópia dos Boletins de Ocorrência houveram ameaças, calúnias, acusações infundadas e até mesmo absurdas para justificar tais atitudes arbitrárias e descabidas
. O Réu inclusive em audiência chegou a afirmar que a Autora fazia rituais satânicos sendo que a mesma é evangélica e membro assídua de igreja.
” (ID no 8782104) (g.n.).

Como se nota, merece rejeição a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido na presente Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, diante da sua participação na negociação da compra do imóvel e ter o seu nome envolvido na retirada da requerente na posse das terras.

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA ULTRA PETITA - DECOTE - REQUISITOS PARA A REINTEGRAÇÃO - ESBULHO NÃO DEMONSTRADO
Há legitimidade para compor polo passivo da ação sempre que restar comprovada a relação jurídica entre as partes.
[...]
”
(TJ-MG, RAC: 10123110051505001, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, j. em 19/06/2019, Data de Publicação: 27/06/2019) (g.n.).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.-

VOTO (PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO TEMPORAL
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o requerido
DELMIRO GARCIA
alega a existência de preclusão temporal, sob o argumento de que a sentença foi omissa no tocante ao pedido de condenação em danos materiais e, no caso de omissão, a autora/apelante deveria ter oposto o recurso de embargos de declaração, o que não ocorreu.

Assim, alega que diante da não oposição dos embargos declaratórios, mas apenas a interposição do recurso de apelação, os danos materiais/perdas e danos não decididos na sentença foram acobertados pelo manto do trânsito em julgado.

Por fim, pugna pelo reconhecimento da preclusão temporal.

Pois bem
.

Deveras, denota-se dos autos que a sentença julgou procedente a
Ação de Reintegração de Posse no
1007322-55.2017.8.11.0041
, confirmando a liminar deferida, cujo objeto são dois lotes de três hectares localizados na Gleba Boa Sorte.

Contudo, a r. sentença não decidiu sobre o pedido de perdas e danos formulado pela autora na petição inicial, consoante se observa no ID no 8782394, não havendo também oposição de embargos de declaração para sanar a omissão no
decisum
de primeiro grau; logo, resta caracterizada a preclusão.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
CIVIL E PROCESSUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO. APELAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA SUFICIENTE. CPC, ART. 514, II. MÉRITO RECURSAL, TODAVIA, TAMBÉM EXAMINADO PELO TRIBUNAL. EVENTUAL OMISSÃO NÃO ATACADA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE FATO E CONTRATUAL. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7-STJ. I. Conquanto possível, no caso, afastar-se o não-conhecimento da apelação ditado pelo Tribunal estadual, por se reconhecer que a peça recursal razoavelmente atendia aos pressupostos formais da espécie, o acórdão não se limitou a tanto, terminando por avançar no cerne da controvérsia, de modo que, na prática, procedeu à prestação jurisdicional em segundo grau. II.
Eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão
. III. ‘A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial’ - Súmula n. 5/STJ. IV. ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ - Súmula n. 7/STJ. V. Recurso especial não conhecido.
”
(STJ, 4a TURMA, REsp no 407460 RS 2002/0009372-0, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. em 16/10/2007, DJ 10/12/2007, p. 367) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PORQUE NÃO ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO CAPAZES DE, EM TESE, ACOLHER OS PEDIDOS INICIAIS E SE LIMITOU A INVOCAR PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS SEM IDENTIFICAR OS FUNDAMENTOS DETERMINANTES NEM DEMONSTRAR QUE O CASO SOB JULGAMENTO SE AJUSTA ÀQUELES ARESTOS (ART. 489, § 1.o, IV E V) – TESE REJEITADA – SENTENÇA SUCINTA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA SENTENÇA EM RECURSO DE APELAÇÃO SEM PRÉVIA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRECLUSÃO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – ARGUMENTOS NÃO CONHECIDOS
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. [...]
2- A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que se o Apelante não suscita a alegada omissão no momento oportuno, por meio dos Embargos de Declaração, fica caracterizada a preclusão . Na hipótese, as alegadas omissões indicadas nas razões do recurso, não foram objetos de Embargos de Declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação do Juízo a quo, de forma que não pode ser examinado por esta Corte Estadual, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0003788-97.2014.8.11.0018, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (g.n.).

Aliás, sobre a existência de preclusão, em hipótese semelhante a destes autos, peço vênia para transcrever parte de um voto proferido pela e. Desa. Clarice Claudino da Silva em que também cita diversas jurisprudências sobre a matéria,
in verbis
:

“
No que concerne às alegadas omissões indicadas nas razões do recurso, devo ressaltar que não foram objeto de Embargos de Declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação do Juízo
a quo
, de forma que não pode ser examinado por esta Corte Estadual, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Neste sentido, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça do Ceará:

[...]
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS PLEITOS DEDUZIDOS PELA DEMANDADA/LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO VÍCIO AO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Embora a apelação devolva ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, somente serão objeto de apreciação e julgamento as questões suscitadas e discutidas no processo. 2. Na hipótese, a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito a existência de omissão na sentença. Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas a cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Se encontra previsto no ordenamento jurídico pátrio (artigo 1.022, do CPC) que as omissões, contradições e obscuridades constantes das decisões judiciais são supridas mediante Embargos de Declaração e não através do Recurso de Apelação. 4. Dessa forma, justifica-se o não conhecimento do apelatório em razão do vício apontado pela recorrente não ter sido, primeiro, apresentado a Instância a quo para, posteriormente, submetê-lo a Instância ad quem.
5. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo em conformidade com o voto da e. Relatora.
(TJCE. Relator (a): Maria De Fátima De Melo Loureiro. Comarca: Crato. Órgão julgador: 1a Vara Criminal da Comarca de Crato. Data do julgamento: 19/07/2017. Data de registro: 19/07/2017).

Ademais, ainda que não se considere a ofensa ao duplo grau de jurisdição, conforme a jurisprudência pátria, se o Apelante não suscita a alegada omissão no momento oportuno, por meio dos Embargos de Declaração, fica caracterizada a preclusão.

A título de exemplo, trago à colação julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO COM BASE NO ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. OMISSÃO NÃO SANADA NO MOMENTO OPORTUNO.
A não oposição de embargos declaratórios a fim de sanar alegada omissão no momento processual cabível, acarreta a sua preclusão. Matéria que não diz respeito ao capítulo impugnado da sentença afasta a aplicação do art. 1.013, § 1°, do Código de Processo Civil
. Não informado pela parte a mudança de endereço, tem-se como válida a intimação encaminhada ao endereço informado na petição inicial, ainda que recebidas por terceira pessoa. Art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimado pessoalmente o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas, após decorrido o prazo assinalado sem manifestação, enseja, de ofício, a extinção da ação por abandono da causa (art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil). DA SUCUMBÊNCIA: Mantida. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDA.
(TJRS. Apelação Cível No 70076472927. Décima Terceira Câmara Cível. Tribunal de Justiça do RS. Relator: André Luiz Planella Villarinho. Julgado em 29/03/2018). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENSINO PARTICULAR. CRÉDITO EDUCATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PELO ÚNICO FILHO DO DEVEDOR FALECIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRECLUSÃO. O apelante alega omissão na sentença, a qual não pode ser suprida em segunda instância, se operada a preclusão. Assim, a matéria não sobe ao conhecimento do segundo grau, que fica impedido de pronunciar-se sobre ela. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
.
(TJRS. Apelação Cível No 70068761394. Décima Primeira Câmara Cível. Tribunal de Justiça do RS. Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil. Julgado em 10/08/2016). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROTESTO INDEVIDO E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPATÓRIA –
PRELIMINAR DE OMISSÃO NA SENTENÇA – OMISSÃO ARGUIDA SOMENTE NO RECURSO DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO
[...]. I -
A omissão da sentença deve ser impugnada por meio de embargos de declaração, sob pena de preclusão
. [...].
(TJMS. Apelação n. 0800444-62.2015.8.12.0002. Dourados. 1a Câmara Cível. Relator (a): Desa. Tânia Garcia de Freitas Borges. j: 29/08/2017. p: 30/08/2017). (sem grifos no original)

APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
OMISSÃO NÃO IMPUGNADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRECLUSÃO
[...]. 1. A omissão da sentença deve ser impugnada por meio de embargos de declaração. Preclusão da impugnação no recurso de apelação. Recurso não conhecido neste ponto. [...].
(TJMS. Apelação n. 0047299-48.2009.8.12.0001. Campo Grande. 2a Câmara Cível. Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira. j: 12/07/2016, p: 13/07/2016).

Aliás, o STJ também já se manifestou acerca da questão e, na oportunidade, decidiu que ‘
eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão’
. (REsp 407.460/RS. Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior. Quarta Turma. Julgado em 16/10/2007. DJ 10/12/2007. p. 367).

Deste modo, assiste razão ao Banco Apelado no tocante à preclusão, tendo em vista que o Recorrente não se insurgiu oportunamente a respeito, uma vez que, para sanar as alegadas omissões, deveria ter interposto Embargos de Declaração, que é o meio impugnativo cabível à hipótese.
[...]
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0003788-97.2014.8.11.0018, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (g.n.0.

Nestes termos, o recurso de apelação interposto por
IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL
não deve ser conhecido, pois deveria a recorrente ter se insurgido oportunamente através de embargos de declaração, a respeito das perdas e danos, visando sanar a alegada omissão da sentença, o que não ocorreu; portanto, caracterizada a preclusão.

Considerando-se que o recurso adesivo é acessório da apelação e que esta não está sendo conhecida, fica prejudicado o recurso adesivo interposto pelo requerido
DELMIRO GARCIA
.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
de preclusão temporal e
não conheço do recurso de apelação
interposto por
IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL
, por consequência,
julgo prejudicado

o recurso adesivo
do requerido
DELMIRO GARCIA
,
consoante
o artigo
997
,
§2o
,
III
, do
CPC
/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020